Tribunal: TJMT
Processo: 1029914-93.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1029914-93.2017.8.11.0041
Recorrente : M SABATINI FILHO E CIA LTDA
Recorrido : BANCO SAFRA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por M SABATINI FILHO E CIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 9834984):
EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSO DEMONSTRADO EM APENAS EM UM CONTRATO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE AJUSTADO – INVIABILIDADE - READEQUAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO – LIMITAÇÃO PREVISTA NAS RESOLUÇÕES CMN No 3.518/2007 E No 3.919/2010 – INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA – LEGALIDADE CONDICIONADA À PREVISÃO CONTRATAUAL, RESSALVADO O CONTROLE A ONEROSIDADE EXCESSIVA - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – COBRANÇA VEDADA PELA RESOLUÇÃO No 3.516-CMN, DE 06/12/2007 - SEGUROS – APÓLICES VINCULADAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E CELEBRADAS COM SEGURADORA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE – VENDA CASADA CONFIGURADA – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1639259/SP (REPETITIVO) - – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABUSIVIDADE DE ENCARGOS RECONHECIDA EM ALGUNS CONTRATOS – AFASTAMENTO DA MORA – VIABILIDADE – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS ACESSÓRIOS – RESP 1639259/SP (REPETITIVO) – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuadas nos contratos e/ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente, uma vez que limitação prevista na Resolução no 3.518/2007-CMN e na Resolução no 3.919/2010-CMN, somente se aplica às pessoas naturais; ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
É ilegal a cobrança da Tarifa de Liquidação de Contrato, porquanto expressamente vedada pelo artigo 1o da Resolução no 3.516-CMN, DE 06/12/2007.
Em recente entendimento, firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP, submetidos ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela ilegalidade da contratação de seguro com a instituição financeira, cedente do crédito perseguido pelo mutuário, ou com seguradora por ela indicada, em especial quando a apólice é vinculada ao contrato de empréstimo, porque, além evidenciar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, foi suprimido do contratante o poder de barganha em busca do melhor preço, assim como o direito de escolha da seguradora que melhor atendesse suas necessidades.
É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.
Estando a capitalização diária de juros remuneratórios expressamente prevista, é legítima a incidência do encargo na periodicidade contratada.
O reconhecimento da abusividade, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora, com o afastamento dos encargos dela decorrentes, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
Todavia, o afastamento da mora, em decorrência de abusividade contratual, constatada no período de normalidade, somente prevalece quando a ilegalidade é verificada nos encargos principais do contrato, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios, conforme entendimento sedimento pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1639259/SP (repetitivo). (N.U 1029914-93.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).
Os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Safra S.A foram rejeitados (id 16548959 e 21086490).
Alega violação aos artigos 373, I, 489, §1o, IV, 1.013 e 1.022, II do CPC, ao argumento de que a decisão é omissa em relação ao argumento da abusividade da capitalização diária dos juros. Aduz, também a necessidade da aplicação da Súmula 297 do STJ, diante da finalidade de “garantir à parte hipossuficiente maior equilíbrio na relação de consumo, bem como vedar a existência de cláusulas abusivas que tornem o contrato excessivamente oneroso para o consumidor”, bem como dos artigos 5o, XXXII e 170, da Constituição Federal, além do art. 2.035, parágrafo único, do Código Civil, em razão da “abusividade nas taxas de juros remuneratórios contratados”.
Recurso tempestivo (id 27216965).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente volta-se contra o aresto que, em reexame, retificou a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria apreendida pelo órgão estadual. Em síntese, a colenda câmara reconheceu a legalidade do ato praticado ante a ausência do pagamento dos tributos devidos.
Pois bem, consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta aos artigos 5o, XXXII e 170, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).”
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Ainda, a parte Recorrente discute, também suposta violação ao verbete sumular n. 297, do STJ.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade da Súmula 297, do STJ, o que, igualmente, obsta a sua admissão neste ponto..
Decisão sem omissão
A parte Recorrente volta-se contra o aresto que proveu parcialmente o apelo interposto tanto por ela quanto do banco Recorrido nos autos da Ação Revisional alegando, inicialmente, a ocorrência de omissão.
Em síntese, menciona a ocorrência do vício em relação ao argumento da abusividade da capitalização diária dos juros.
Pois bem, da análise do aresto sufragado denota-se que a decisão não incorreu no vício supramencionado, vejamos (id 9834980):
“Quanto aos juros remuneratórios, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em patamar de uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.
Nesse contexto, nos contratos abaixo elencados, não se verifica qualquer ilegalidade nos juros remuneratórios, porquanto, em todos eles, os encargos foram fixados a baixo da média divulgada pelo BACEN, para o período contratado consoante se extrai da consulta realizada no endereço eletrônico https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores. Vejamos:
(...)
Desse modo, não há qualquer abusividade nas taxas de juros praticadas pela instituição financeira nos contratos em questão, devendo, portanto, ser mantidas.
No tocante à cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato/Cédula, razão em parte assiste à empresa apelante.
As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que observado o disposto no artigo 1o da Resolução no 3.518/2007-CMN (revogada) e no artigo 1o da Resolução no 3.919/2010-CMN, texto normativo vigente desde 01/03/2011, ambos normativos aplicáveis ao caso em exame, conforme data da celebração das avenças questionadas.”
Dito isso, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora fundamentou expressamente a ocorrência do cerceamento de defesa, destacando que o juízo de primeiro grau “ignorou” o pedido para produção da prova pericial pretendido pela Recorrida, inexistindo, portanto, omissão e, por conseguinte, violação aos artigos 373, I, 489, §1o, IV, 1.013 e 1.022, II do CPC.
Da aplicação dos Temas 24, 25 e 233 do STJ.
In casu, a Recorrente pretende a reforma do aresto pela provável violação ao art. 2.035, parágrafo único, do Código Civil pela suposta ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Denota-se do aresto que a colenda câmara proveu parcialmente o apelo fixando posicionamento de que “só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado”, conforme o destaque acima colacionado.
No julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1.061.530/RS, Temas 24 e 25 e REsp 1.112.879/PR, Tema 233) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:
(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
(b) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que devem ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada dentro da taxa média de mercado.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 24, 25 e 233), o que invibializa a admissão do presente recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII